Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-01504
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/1504
Acusados:
Bernardo de Vasconcelos Moreira
Fernando Aurélio Machado Costa
Flávio Costa Lana e Souza
Gelson Rubens Santana Lourenço
Gustavo de Vasconcelos Moreira
João Alves Taioba Neto
Marcos Gianneti da Fonseca
Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello
Rodrigo Gianneti Simões
Ementa: Não envio de informações periódicas – não elaboração de demonstrações financeiras – não realização de
AGOs. Absolvições e multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Absolver Marcos Gianneti da Fonseca e Rodrigo Gianneti Simões da acusação de não
convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.99;
2. Com fundamento no art. 11, inciso II e § 1o, da Lei no 6.385/76, aplicar das seguintes
penalidades:
2.1) Ao acusado Fernando Aurélio Machado Costa, diretor de Relações com o
Mercado da Eletrosilex S/A, eleito na RCA realizada em 19.03.99, multa pecuniária
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo descumprimento das disposições
contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o
registro de companhia aberta, ao não enviar informações periódicas e eventuais, a
partir de 31.05.99 (data limite para entrega do formulário de Informações Anuais –
IAN referente a 31.12.98) até 27.05.00 (data da sua destituição do cargo);
2.2) Ao acusado Gelson Rubens Santana Lourenço, Diretor de Relações com o
Mercado da Eletrosilex S/A, eleito na RCA realizada em 27.05.00:
a) Multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não
ter mantido atualizado o registro de companhia aberta, ao não enviar informações
periódicas e eventuais, a partir de 27.05.00 até 05.10.04 (data da suspensão do
registro da companhia); e
b) Multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pelo
descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não
ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.00 a 31.12.03 e, consequentemente, por
concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133
da Lei no 6.404/76.
2.3) Ao acusado Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello:
a) Na qualidade de Diretor-presidente da Eletrosilex S/A, eleito na RCA realizada
1/10

em 27.05.00, multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por
não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras
referentes
aos
exercícios
sociais
findos
em
31.12.00
a
31.12.03
e,
consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas
artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e
b) Na qualidade d e Presidente d o Conselho d e Administração da Eletrosilex S/A,
eleito na AGE realizada em 27.05.00, multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76, pela não convocação das AGOs, no prazo legal, referentes aos
exercícios sociais findos de 31.12.00 até 31.12.03.
2.4) Aos acusados Gustavo d e Vasconcelos Moreira e Bernardo de Vasconcelos
Moreira, membros do Conselho de Administração da Eletrosilex S/A, eleitos na
AGE realizada em 27/05/00, multa pecuniária individual de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não
convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos de
31.12.00 até 31.12.03; e
2.5) Aplicar aos acusados João Alves Taioba Neto, Diretor Vice-Presidente e Flávio
Costa Lana e Souza, Diretor Administrativo-Financeiro da Eletrosilex S/A, eleitos na
RCA de 27.05.00, multa pecuniária individual de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no
6.404/76; por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.00 e 31.12.03 e,
consequentemente, por concorrerem para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Presente a procuradora-federal Danielle Oliveira, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Otavio Yazbek e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Interessados:
Fernando Aurélio Machado Costa
Gelson Rubens Santana Lourenço
Marcos Gianneti da Fonseca
Rodrigo Gianneti Simões
2/10

Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello
Gustavo de Vasconcelos Moreira
Bernardo de Vasconcelos Moreira
João Alves Taioba Neto
Flávio Costa Lana e Souza
Relator:
Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
A acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP, datada de 24/06/09, imputa
responsabilidade aos administradores da Eletrosilex S/A ("ELETROSILEX" ou "Companhia") por supostas infrações (i)
aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da mesma Instrução; (ii) aos artigos 132 e
142, IV, da Lei no 6.404/76 e ao art. 19, parágrafo único, II, da mesma Instrução, e (iii) aos artigos 132, 133 e 176 da
Lei no 6.404/76. Fui indicado relator do presente processo, mediante sorteio, na Reunião do Colegiado realizada em
30/03/10.
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado, membro do Conselho de Administração, propôs e teve aprovada a
celebração de termo de compromisso na Reunião de Colegiado realizada em 29/06/10 e, portanto, não analisarei as
imputações relativas à sua conduta e nem suas razões de defesa.
A ELETROSILEX teve seu registro de companhia aberta suspenso, sendo comunicada de tal fato em 26/10/04 (fls.
61). O edital de notificação foi publicado no DOU em 27/10/04 (fls.62). A última informação depositada pela
Companhia foi o IAN/97. A CVM, em 18/03/08, comprovando a paralisação das atividades da Companhia por um
prazo superior a três anos, cancelou o seu registro de companhia aberta.
A SEP diligenciou e obteve diversas atas de RCA e de Assembléias da ELETROSILEX na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - JUCEMG, encaminhados em 13/08/04 (fls. 80/145). Em 17/02/09, a SEP enviou ofícios aos
administradores da ELETROSILEX indagando do não envio de informações periódicas, não elaboração de
demonstrações financeiras, a partir do exercício social findo em 31/12/00, e da não realização das AGOs a partir da
referente ao exercício findo em 31/12/98 (tendo sido enviadas pela JUCEMG as atas de AGOs de 31/12/98 e
31/12/99).
Após a análise das respostas, a SEP apresentou suas conclusões, considerando, nos termos das decisões do
Colegiado nos processos RJ2005/3646 e RJ2005/3711, o prazo de investigação de 5 anos antes da instauração do
processo administrativo que tratou da suspensão do registro de companhia aberta que, no presente caso, se deu em
17/05/04.
Consoante orientação do Colegiado no âmbito do julgamento do PAS CVM no RJ2007/8109 a CVM somente punirá
irregularidades cometidas até a data de suspensão do registro de companhia aberta, no caso 05/10/04.
Assim, a SEP, apurou irregularidades a partir da primeira informação periódica não entregue, IAN com vencimento de
entrega em 31/05/99, e a data da suspensão do registro da companhia.
A acusação aponta que o Diretor de Relações com Investidores (DRI) é responsável pela prestação de informações
ao público investidor (art. 6o da Instrução CVM no 202/93), bem como por manter atualizado o registro da companhia,
abrangendo os demais documentos periódicos e eventuais.
Ademais, que o DRI da Companhia deveria ter encaminhado inúmeras atas de RCA e Assembléias, encaminhadas à
CVM pela JUCEMG, sendo o último documento periódico enviado pela companhia o ITR de 31/03/00, não sendo
entregues os formulários IAN referentes a 31/12/98 e 31/12/99.
Dessa forma, a SEP pugna pela responsabilização dos DRIs da Companhia pela desatualização de seu registro de
companhia aberta a partir de 31/05/99 (data limite para entrega do formulário de Informações Anuais – IAN) até
05/10/04, data da suspensão do registro da companhia.
A SEP, com fundamento nos documentos acostados aos autos, que Fernando Aurélio Machado Costa foi eleito na
RCA de 19/03/99 (fls. 181/183), tendo sido destituído do cargo na RCA de 27/05/00 (fls. 114/115), quando foi eleito
3/10

Gelson Rubens Santana Lourenço, cujo mandato se estende até a investidura do novo DRI eleito (o que não se tem
notícia), nos termos do art. 150, § 4o, da Lei no 6.404/76.
Com relação às demonstrações financeiras da ELETROSILEX, referentes aos exercícios sociais findos a partir de
31/12/00, a SEP concluiu que as mesmas não foram elaboradas, uma vez que não houve convocação para
assembléia geral ordinária durante o período citado, nem os documentos e nem os formulários DFP correspondentes
foram encaminhados.
A última AGO registrada na JUCEMG ocorreu em 22/07/00 (fls. 120/121/163) e nela foram aprovadas, por
unanimidade, as contas, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais
findos em 31/12/98 e 31/12/99. Ademais, que os administradores da companhia da época, oficiados a se
manifestarem sobre a não elaboração das referidas demonstrações financeiras, não questionaram a afirmação.
Quanto às AGOs, a SEP aponta que a AGO referente ao exercício findo em 31/12/99 realizou-se somente em
22/07/00, em infração ao art. 132 da Lei no 6.404/76. Além disso, considerou que as AGOs relativas aos exercícios
sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 não foram convocadas e realizadas, uma vez que os editais de convocação e
as atas das AGO’s não foram encaminhados, não há registro das atas de tais assembléias na JUCEMG e os
administradores da companhia, oficiados a se manifestarem sobre a não realização dessas assembléias gerais
ordinárias, não contestaram essa afirmação.
A SEP aponta a competência do Conselho de Administração para convocar a Assembléia Geral (art. 142, IV, da Lei no
6404/76) e destaca que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser tratada em AGO,
pelo que o Conselho de Administração não estaria dispensado de sua convocação e realização, ainda que as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos a partir de 31/12/00 não tenham sido elaboradas.
Concluindo, a acusação imputa responsabilidade aos seguintes administradores da ELETROSILEX:
1 ) Fernando Aurélio Machado Costa, Diretor de Relações com o Mercado, eleito na RCA realizada em 19/03/99
(fls.181/183), pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta,
ao não enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 31/05/99 (data limite para entrega do formulário de
Informações Anuais – IAN referente a 31/12/98) até 27/05/00 (data da sua destituição do cargo);
2 ) Gelson Rubens Santana Lourenço, Diretor de Relações com o Mercado, eleito na RCA realizada em 27/05/00
(fls.114/115):
a) pelo descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta, ao não
enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 27/05/00 até 05/10/04 (data da suspensão de registro da
companhia); e,
b) pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido
prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no
6.404/76;
(3) Marcos Gianneti da Fonseca e (4) Rodrigo Gianneti Simões, membros do Conselho de Administração, eleitos na
AGE realizada em 31/03/98 (fls.167/168) e substituídos na AGE de 27/05/00 (fls. 112/113), pelo descumprimento dos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação da AGO referente ao exercício social findo em
31/12/99, no prazo legal, o que configura infração grave, para os fins previstos no § 3o, art. 11 da Lei no 6385/76,
conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93;
(5) Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello:
a) na qualidade de Diretor Presidente, eleito na RCA realizada em 27/05/00 (fls.114/115), pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 e, conseqüentemente,
por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e,
b) na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 27/05/00 (fls.112/113), pelo
descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação das AGO’s referentes aos
exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, no prazo legal, o que configura infração grave, para os fins
previstos no § 3o, art. 11 da Lei no 6385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução
4/10

CVM no 202/93;
( 6 ) Gustavo de Vasconcelos Moreira e (7) Bernardo de Vasconcelos Moreira, membros do Conselho de
Administração, eleitos na AGE realizada em 27/05/00 (fls.112/113) pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da
Lei no 6.404/76, pela não convocação das AGO’s referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, no
prazo legal, o que configura infração grave, para os fins previstos no § 3o, art. 11 da Lei no 6385/76, conforme disposto
no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93; e,
(8) João Alves Taioba Neto, Diretor Vice-Presidente, e (9) Flávio Costa Lana e Souza , Diretor Administrativo-
Financeiro, eleitos na RCA realizada em 27/05/00 (fls.114/115) pelo descumprimento das disposições contidas no art.
176 da Lei no 6.404/76, por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 e, conseqüentemente, por concorrerem para o descumprimento
das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76.
Defesas
Devidamente intimados (fls.470 a 479 e 486), os acusados solicitaram e obtiveram prorrogação do prazo de defesa
até 23/11/09 (DOU às fls. 508) e apresentaram tempestivas defesas com o seguinte teor:
Gelson Rubens Santana Lourenço, Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello, João Alves Taioba Neto e Flávio Costa Lana e
Souza apresentaram defesa conjunta às fls.544/559 trazendo as seguintes alegações:
prescrição da pretensão punitiva da CVM uma vez que o primeiro ato bilateral, causa inequívoca de
interrupção, deu-se em 17/02/09 e, portanto, deve ser reconhecida a prescrição pela não realização das
AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02 e 31/12/03, bem como a não
elaboração das respectivas demonstrações financeiras, bem como a prescrição com referência à
desatualização do registro da Companhia até 05/10/04;
que "o simples registro de uma sociedade anônima na CVM, nos termos da Instrução CVM n. 202, não
tem natureza constitutiva, mas meramente declaratória, não tendo o condão de, isoladamente, torná-la
uma companhia aberta";
que "Para a existência de investidor é necessário, em primeiro lugar, uma oferta pública de valores
mobiliários. Além disso, é necessário que haja o registro de uma oferta aberta, com a efetiva negociação
de algum valor mobiliário, senão o capital da companhia permanecerá fechado, já que não haverá
captação de recursos no mercado."; e,
que a Companhia nunca realizou qualquer oferta pública no mercado e, portanto, é uma companhia de
capital fechado, como não existem investidores, a não prestação de informações não causou qualquer
prejuízo, nem mesmo potencial inexistindo dano ao mercado;
Gustavo de Vasconcelos Moreira (fls. 509/521) alega, de forma assemelhada ao acima descrito, a prescrição da
pretensão punitiva da CVM e da inexistência de danos ao mercado e, ainda, que renunciou expressamente ao cargo
de membro do conselho de administração da Companhia em 31/05/00 (fls.523)
Bernardo de Vasconcelos Moreira (fls.524/536), também de forma assemelhada, alega a prescrição da pretensão
punitiva da CVM e da inexistência de danos ao mercado e, também, que notificou extrajudicialmente o Presidente do
Conselho de Administração advertindo-o da proximidade do término do prazo para a realização das AGOs (fls.
538/539, 540/541 e 542/543).
Fernando Aurélio Machado Costa (fls. 564/567) alega que pertenceu à diretoria da ELETROSILEX de 19/03/99 a
27/05/00 e que, nos termos da RCA de 27/05/00 (fls.419/420), a PRICE Waterhouse Auditores Independentes foi
destituída, sendo contratada a empresa R&R Auditoria e Consultoria S/C para substituí-la. Informa que o último
relatório da PRICE foi relativo ao exercício findo em 31/12/97 e que não foi informado e nem tomou conhecimento
sobre o fechamento do balanço de 31/12/99. Ademais, que a competência para a escolha e a destituição dos
auditores independentes é do conselho de administração. Alega, ainda, que as ações da Companhia nunca foram
negociadas em bolsa durante sua gestão e que se encontra desempregado desde 2005, anexando seu imposto de
renda do ano-base 2008.
Rodrigo Gianneti Simões (fls. 606/618) alega prescrição da pretensão punitiva da CVM uma vez que a data da
infração seria 30/04/00, limite legal para a realização da AGO relativa ao exercício encerrado em 31/12/99, e, assim, a
prescrição teria se consumado em 01/05/05 enquanto o presente processo somente foi instaurado em agosto de
2009. Outrossim, que renunciou ao cargo de diretor em 13/03/98 e, surpreendido que foi pela sua eleição na AGE de
5/10

31/03/98, não assinou o termo de posse o que torna ineficaz sua eleição, tendo registrado na JUCEMG, em 23/06/00,
correspondência ratificando tais fatos (fls.624).
Marcos Gianneti da Fonseca compareceu aos autos por seu procurador (fls.630), mas, não apresentou defesa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2009/1504
Interessados:
Fernando Aurélio Machado Costa
Gelson Rubens Santana Lourenço
Marcos Gianneti da Fonseca
Rodrigo Gianneti Simões
Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello
Gustavo de Vasconcelos Moreira
Bernardo de Vasconcelos Moreira
João Alves Taioba Neto
Flávio Costa Lana e Souza
Relator:
Diretor Eli Loria
V O T O
Como relatado, a acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP trata do não envio
de informações periódicas e eventuais, a partir de 31/05/99 até 05/10/04 (data da suspensão de registro da
companhia), não elaboração das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a
31/12/03, não convocação da AGO referente ao exercício social findo em 31/12/99 a 31/12/03, imputando
responsabilidade aos administradores da Eletrosilex S/A ("ELETROSILEX" ou "Companhia").
Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva da CVM, sabe-se que a Lei no 9.873/99, que trata da
matéria no âmbito administrativo, prevê o prazo de 5 anos para a prescrição da pretensão punitiva da Administração
Pública Federal, direta ou indireta. Em seu art. 2o, II, essa lei dispõe que a interrupção da prescrição pode ocorrer "por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato."1.
Assim, ocorre a interrupção do prazo prescricional quando da feitura de qualquer ato que importe em investigação do
suposto ilícito e, ademais, tal ato independe de publicidade e não se confunde com a intimação do indiciado2. No
caso, é possível identificar diversos atos inequívocos de apuração dos fatos que interromperam o prazo prescricional.
Por exemplo, a instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia e a
instauração do presente processo sancionador, além da intimação para apresentação de defesa.
Ademais, nos termos do art. 9o, inciso II, e do art. 11, § 11, da Lei No 6.385/76, a CVM pode impor multa cominatória a
seus administrados em razão do não cumprimento na entrega de informações periódicas ou eventuais da companhia
aberta, sem prejuízo da apuração no curso de processo administrativo sancionador. Assim, a multa cominatória
aplicada por decisão administrativa em virtude do atraso na entrega de informações é, por definição, meio de coerção
indireta, pressionando o jurisdicionado a agir no sentido do comando legal.
Quanto à alegação de que a ELETROSILEX somente poderia ser considerada companhia aberta se tivesse buscado a
6/10

poupança popular, a mesma deve ser afastada. Observo que o Conselho Monetário Nacional, pelo Voto no 426,
aprovado em 21/12/78, já tecia comentários a respeito dos tipos de registro na CVM: (a) registro de companhia para
negociações em Bolsa ou Balcão, (b) registro de emissão primária e (c) registro de distribuições secundárias.
O primeiro considerado como um sistema contínuo de revelação de informações enquanto o segundo e o terceiro
tratam de informações que devem ser divulgadas por ocasião de distribuições públicas de valores mobiliários, dada a
existência de um registro atualizado sobre a companhia.
Assim, a ELETROSILEX ao obter o registro a que se refere o art. 21 da Lei no 6.385 tornou-se "companhia aberta"
sujeita a disciplina legal e regulamentar desse tipo de sociedade e, de acordo com as disposições constantes dos
artigos 133, 16 e 17 da Instrução CVM No 202/93, tem a obrigação de atualizar periodicamente o registro de
companhia aberta, por meio do envio de informações a esta CVM.
Conforme o art. 6o da Instrução CVM No 202/934, o Diretor de Relações com Investidores (DRI) é o responsável pela
prestação de informações relativas à companhia ao público investidor e à CVM, bem como por manter atualizado o
registro da companhia, abrangendo os demais documentos periódicos e eventuais.
No caso em questão, na medida em que diversos documentos não foram encaminhados, em desconformidade com
exigidos pela regulação, devem ser responsabilizados os ocupantes do cargo de DRI.
Dessa forma, quanto à não atualização do registro de companhia aberta da ELETROSILEX perante a CVM, a
responsabilidade recai sobre o Diretor de Relações com Investidores (DRI) no caso, Fernando Aurélio Machado
Costa, diretor de 19/03/99 a 27/05/00, e Gelson Rubens Santana Lourenço, diretor eleito na RCA realizada em
27/05/00, não mantiveram atualizado o registro de companhia aberta da ELETROSILEX, nos respectivos períodos em
que ocuparam o cargo, ao não enviarem informações periódicas e eventuais.
Com relação às demonstrações financeiras da ELETROSILEX, referentes aos exercícios sociais findos a partir de
31/12/00 a 31/12/03, verifica-se que as mesmas não foram elaboradas, não havendo convocação para assembléia
geral ordinária durante o período e, também, que os formulários DFP correspondentes não foram encaminhados.
O art. 133 da Lei no 6.404/765, dispõe que os administradores devem colocar à disposição dos acionistas cópias das
demonstrações financeiras até um mês antes da data marcada para a realização da AGO, a qual deve ocorrer nos
quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, conforme art. 1326 da referida lei.
Dessa forma, a luz do disposto no art. 1767 da lei societária, não é apenas exigido que as demonstrações financeiras
sejam elaboradas, como também é necessário isso seja feito dentro do prazo legal determinado.
Não havendo atribuição específica a qualquer diretor para a elaboração das demonstrações financeiras, a
responsabilização pelo descumprimento das exigências constantes do art. 176 da Lei no 6.404/76 relativas à não
elaboração, no devido prazo legal, das mesmas deve recair sobre todos os administradores ocupantes dos cargos
que tipicamente acumulem tal função.
Assim, com relação à não elaboração das demonstrações financeiras, Gelson Rubens Santana Lourenço, Paulo
Afonso Ricardo Bononi Bello, João Alves Taioba Neto, e Flávio Costa Lana e Souza , diretores da Companhia, devem
ser responsabilizados por infração às disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, ao não terem feito elaborar,
no devido prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais em que estiveram na
administração da ELETROSILEX.
Consta dos autos que a última AGO registrada na JUCEMG ocorreu em 22/07/00 (fls. 120/121/163) e nela foram
aprovadas, por unanimidade, as contas, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios sociais findos em 31/12/98 e 31/12/99.
Apesar dos esforços da SEP junto à JUCEMG e aos administradores, não foram localizadas atas de AGOs relativas
aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03, o que leva à conclusão de que as mesmas não foram
realizadas.
Como bem apontado pela acusação, o Conselho de Administração é competente para convocar a Assembléia Geral e
a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser tratada em AGO. Dessa forma, o Conselho
de Administração tem a obrigação de convocar e realizar a AGO, ainda que as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo não tenha sido elaborada.
É dever dos membros do conselho de administração convocar as assembléias, para que se delibere sobre matérias
de interesse dos acionistas, por exemplo, relatórios da administração sobre os negócios sociais e fatos relacionados à
7/10

atuação da administração ao longo do exercício, como também seja dada a possibilidade de cobrar, dos responsáveis,
a produção das demonstrações financeiras pendentes.
Com relação a Marcos Gianneti da Fonseca e Rodrigo Gianneti Simões, membros do Conselho de Administração, a
alegação de que o mandato teria expirado em 10/03/00, consoante AGE de 31/03/98 (fls.372), não pode ser aceita
uma vez que, nos termos da lei societária, o prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende
até a investidura dos novos administradores eleitos (art.150, § 4o).
No entanto, verifico nos autos que a eleição de novos administradores, que se daria em 10/04/00, teve adiada sua
convocação para 28/04/00 e depois para 27/05/00, o que, no meu entender, exclui a responsabilidade desses
conselheiros. Ademais, Rodrigo Gianneti Simões alega não ter assinado o termo de posse, registrando o ocorrido na
JUCEMG (fls.624), em 23/06/00, o que torna ineficaz sua eleição, nos termos do art. 149, caput8, da lei societária.
Por outro lado, devem ser apenados Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello: Presidente do Conselho de Administração.
Gustavo de Vasconcelos Moreira e Bernardo de Vasconcelos Moreira, membros do Conselho de Administração,
eleitos na AGE realizada em 27/05/00.
Dada a importância desse foro, o art. 19, parágrafo único, inciso II, da Instrução CVM no 202/93, configura como
infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, a não observância do prazo fixado no
art. 132 da Lei no 6.404/76 para a realização da assembléia geral ordinária9.
Conclusões
Diante de todo o exposto, Voto pela absolvição de Marcos Gianneti da Fonseca e Rodrigo Gianneti Simões da
acusação de não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31/12/99.
Voto, ainda, considerando a primariedade dos acusados, o período em que cada acusado ocupou o cargo, a
gravidade da conduta, a necessidade de se desestimular condutas semelhantes e as penalidades aplicadas por esta
CVM no julgamento de casos semelhantes, com fundamento no art. 11, inciso II e § 1o, inciso I, da Lei no 6.385/76,
pela aplicação das seguintes penalidades:
Fernando Aurélio Machado Costa, Diretor de Relações com o Mercado, eleito na RCA realizada em 19/03/99, pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta, ao não
enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 31/05/99 (data limite para entrega do formulário de Informações
Anuais – IAN referente a 31/12/98) até 27/05/00 (data da sua destituição do cargo), multa pecuniária no valor de R$
15.000,00;
Gelson Rubens Santana Lourenço, Diretor de Relações com o Mercado, eleito na RCA realizada em 27/05/00 :
a) pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração
ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta, ao não
enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 27/05/00 até 05/10/04 (data da suspensão de registro da
companhia); multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00; e,
b) pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido
prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no
6.404/76, multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00;
Paulo Afonso Ricardo Bononi Bello:
a) na qualidade de Diretor Presidente, eleito na RCA realizada em 27/05/00, pelo descumprimento das disposições
contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações
Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00 a 31/12/03 e, conseqüentemente, por concorrer para
o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76; multa pecuniária no valor de
R$35.000,00; e,
b) na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em 27/05/00, pelo
descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação das AGOs referentes aos
exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, no prazo legal, multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00;
Gustavo de Vasconcelos Moreira e Bernardo de Vasconcelos Moreira, membros do Conselho de Administração,
8/10

eleitos na AGE realizada em 27/05/00, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não
convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos de 31/12/00 até 31/12/03, no prazo legal, multa
pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00;
João Alves Taioba Neto, Diretor Vice-Presidente, e Flávio Costa Lana e Souza , Diretor Administrativo-Financeiro,
eleitos na RCA realizada em 27/05/00, pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76,
por não terem feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 31/12/00 a 31/12/03 e, conseqüentemente, por concorrerem para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76, multa pecuniária individual no valor de R$ 35.000,00.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------------
No voto do então diretor Luiz Antonio Campos, no julgamento do PAS CVM No 12/1998 segue "qualquer ato praticado
pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação
punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre
esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou
informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a
apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis."
2 PAS CVM No 32/1999, relatado pelo Diretor Marcelo Fernandez Trindade, julgado em 05/12/01.
3 Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em
que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último
exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17
desta Instrução nos prazos fixados; e II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de
valores mobiliários, no departamento de acionistas da companhia; e III - proceder à atualização, junto à CVM, dos
seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração.
4 Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à
CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades,
bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17). (Redação dada pela Instrução CVM no
309/99).
5 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo; II - a cópia das demonstrações financeiras ; III - o parecer dos auditores independentes, se houver; IV - o
parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos
incluídos na ordem do dia.
6 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; (...).
7 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V - se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
8 Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no
livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso.
9 "Art. 19. (...) Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385,
de 07 de dezembro de 1976: (...) II - a não-observância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404, de 15 de
9/10

dezembro de 1976, para a realização da assembléia geral ordinária".

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/1504 realizada no dia 17 de agosto de 2010.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/1504 realizada no dia 17 de agosto de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/1504 realizada no dia 17 de agosto de
2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver Marcos Gianneti da Fonseca e Rodrigo Gianneti Simões da
acusação que lhes foi imputada e aplicar aos demais acusados as penalidades de multas pecuniárias nos valores
propostos pelo diretor-relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
mesmo Conselho de Recursos.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

10/10